Tribunal: TJSP
Processo: 0006961-02.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO - Autoria e materialidade dos delitos bem demonstradas - Conjunto probatório suficiente para manter o decreto condenatório – Substituição da pena restritiva de direitos pela pena de multa – Discricionariedade do Juiz, que não está obrigado a promover a substituição – Recurso não provido.